Tribunal: TJMT
Processo: 1036041-28.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036041-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL RODRIGUES DE MOURA - CPF: 061.590.711-30 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1036041-28.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO JARDIM GLÓRIA - VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
JOAO GABRIEL RODRIGUES DE MOURA

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 94

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/
D95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora ante a sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a regularidade da cobrança objeto dos autos.

2.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a pretensão deduzida na inicial seja julgada procedente, pois foi vítima de fraude, desconhecendo a origem da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia pela concessionária Recorrida

3.

A Recorrida, em sede de contestação, apresentou histórico de consumo e de contas, ficha cadastral e ordens de serviço atinentes à unidade consumidora n. 6/2897531-6, de titularidade do Recorrente, bem como áudio por meio do qual comprova efetivamente a existência da relação jurídica entre as partes.

4.

Destaca-se que o Recorrente, além de não impugnar o referido áudio, em 1º grau, pois não apresentou impugnação à contestação, manteve-se silente ainda em suas razões recusais.

5.

Assim, não há falar em inexigibilidade de débitos, se aquela a quem interessava desconstituir a prova trazida em seu desfavor, manteve-se sem nenhuma argumentação.

6.

Desse modo, ficou devidamente demonstrada nos autos a existência de relação jurídica entre os litigantes, de modo que a cobrança e a negativação da dívida no rol dos maus pagadores discutida nesta demanda são legítimas, por se tratar de exercício regular de direito da Ré, não havendo que se cogitar a inexigibilidade do débito ou, ainda, a ocorrência de danos morais.

7.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

8.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte Reclamada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte Autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte Autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022